Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Agravo de Instrumento interposto em Ação de Imissão na Posse, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para majorar honorários advocatícios fixados em razão da extinção parcial do processo por ilegitimidade ativa de litisconsorte, mediante apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação do Tema 1.076/STJ e admitir a fixação de honorários por equidade em causa de valor elevado; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o critério de fixação da verba honorária e obter efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a aplicação do Tema 1.076/STJ e justifica sua não incidência mediante distinguishing fundado nas peculiaridades do caso concreto.
4. A extinção parcial e precoce do processo em relação a litisconsorte por ilegitimidade ativa não gera proveito econômico mensurável vinculado ao valor global da causa.
5. A aplicação automática do percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC, sobre o valor da causa conduz a resultado desproporcional em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido.
6. A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mostra-se adequada para evitar enriquecimento sem causa e assegurar remuneração proporcional.
7. Não há omissão nem contradição quando o julgado adota fundamentação explícita para afastar precedente vinculante por distinção fática e jurídica.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.
9. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é efetivamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A técnica do distinguishing autoriza o afastamento do Tema 1.076/STJ quando a extinção parcial do processo não gera proveito econômico mensurável, admitindo a fixação de honorários por equidade."; "2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta expressamente a não aplicação de precedente vinculante.'; "3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou alteração do critério de fixação de honorários.".
___
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP e REsp no 1.877.883/SP (Tema 1.076); STJ, REsp no 1.829.155/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.10.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.119.463/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1992044, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 15.05.2025.